Tribunal: STF
Processo: RHC 249301
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 754.134/DF, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. RETROATIVIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 76)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, narra (eDOC 86) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 171, caput, por duas vezes, e 333, caput e parágrafo único, do Código Penal à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustenta que o art. 171, § 5º, do Código Penal, que condicionou a ação penal pelo crime de estelionato à representação da vítima, deve ser aplicada retroativamente em seu benefício, mesmo que já tramitasse o processo penal quando de sua entrada em vigor.



    Alega ser “equivocado presumir que a presença de José Tarcísio Fernandes como comunicante na delegacia seja suficiente para suprir o requisito da representação exigido pela lei e represente o seu desejo de responsabilização penal do Paciente, sobretudo quando as circunstâncias descritas denotam nitidamente a influência coercitiva da abordagem da equipe de fiscalização”. (p. 8) 



    Aduz “não ser possível presumir o desejo de responsabilização (pela simples comunicação à Polícia), afigura-se imprescindível as representações das duas vítimas, por meio de seus representantes legais, pois sem isso não há condição de prosseguibilidade da ação penal”. (p. 11)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que “seja cassado o acórdão recorrido proferido pelo TJDFT, com o consequente retomo dos autos para a realização da devida intimação, nos termos do artigo 171, § 5º, do Código Penal”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 114)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o acórdão recorrido valeu-se do fundamento “de que, em crimes de estelionato, a necessidade de representação da vítima, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança processos cuja denúncia tenha sido oferecida antes da vigência da referida norma”, porém acrescentou-lhe também o fundamento de que, no caso, “a vítima compareceu à delegacia e registrou boletim de ocorrência para devida apuração dos fatos, satisfazendo a condição de procedibilidade”. (eDOC 79, p. 1)



    Já as instâncias ordinárias não trataram do ponto, visto que negaram qualquer retroatividade ao parágrafo quinto do art. 171 do CP.



    Como visto, o STJ deixou de conceder a ordem por entender que a nova norma não seria aplicável após o recebimento da denúncia. Tal posicionamento conflita com o assumido por esta Corte, no julgamento do HC 208.817 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 2.5.2023, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA”.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, a representação prescinde de qualquer formalidade, bastando que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse de iniciar a persecução penal, como se vê, entre outros, do HC 240.265 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.6.2024, e HC 240.563 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.6.2024.



    Todavia, consultando a sentença condenatória (eDOC 4), percebo não ser possível dela extrair a inequívoca intenção das vítimas em representar contra os réus. Enquanto o depoimento do representante legal da 1ª vítima (Sea Comércio de Pescados e Frutos do Mar Ltda.) acredita a tese defensiva de que ele registrou a ocorrência para caracterizar sua inocência (“Em determinado momento, a polícia chegou e, ao apresentar os documentos, a polícia disse que eram falsos. Então se desesperou porque acreditava que estava tudo certo” - p. 13), o depoimento da pessoa vinculada à 2ª vítima (Silvestrin Frutas Brasília Ltda.) parece indicar intenção oposta à de representar (“Não procurou mais Alcimar, porque ficou muito chateado, viu que não era coisa séria e achou melhor se conformar com o prejuízo” - p. 31).



    Logo, diante da fundada dúvida quanto à intenção das vítimas de ver o paciente e o corréu perseguidos criminalmente, impõe-se sua intimação para que elas a manifestem, na forma do art. 91 da Lei 9.099/1995.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão recorrido e conceder a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192) a fim de determinar que seja procedida a intimação das vítimas para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, unicamente para os delitos de estelionato.



    Determino a extensão dos efeitos desta decisão ao corréu Paulo Fernando de Souza, que se encontra em situação idêntica à do paciente.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente